Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-56.2025.8.11.0013
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000597-56.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES MALUF - CPF: 038.210.201-05 (RECORRENTE), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ENGENHARIA SOCIAL. USO DE DISPOSITIVO AUTORIZADO, SENHA PESSOAL E RECONHECIMENTO FACIAL. AUSÊNCIA DE INVASÃO OU FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por DANIELA RODRIGUES MALUF contra a sentença (ID 303500875) que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que a fraude ocorrida decorreu de culpa exclusiva da vítima ao realizar transações induzida por engenharia social praticada por terceiros.

2.

Em suas razões recursais (ID 303500877), a recorrente alega a ocorrência de
error in judicando,
sustentando que a sentença se baseou em premissa fática equivocada ao afirmar que ela teria ligado para os fraudadores, quando, em verdade, foi contatada por eles. Argumenta que houve falha no dever de segurança da instituição financeira ao permitir movimentações atípicas e dissociadas de seu perfil, o que caracterizaria fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ.

3.

De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

4.

Da análise detida dos fatos narrados na exordial (ID 303500388) e no boletim de ocorrência (ID 303500394), observa-se que a recorrente foi vítima do golpe denominado "falsa central de atendimento", no qual estelionatários, passando-se por representantes da instituição recorrida, informam sobre supostas compras suspeitas para induzir o cliente a realizar procedimentos de "segurança" dentro do próprio aplicativo bancário.

5.

O conjunto fático-probatório demonstra que o pagamento do boleto no valor de R$ 3.999,00 e a transferência de R$ 600,00 foram realizados de dentro da plataforma digital do banco, utilizando o smartphone autorizado de uso pessoal da autora (Xiaomi 2201117TL), mediante inserção de senha de quatro dígitos e validação por reconhecimento facial em tempo real, conforme evidências sistêmicas apresentadas pela defesa (ID 303500396 e ID 303500867).

6.

A despeito do inconformismo quanto à autoria da ligação inicial, tal circunstância não altera o desfecho da lide. A execução direta das ordens de pagamento pela própria consumidora em seu dispositivo pessoal rompe o nexo de causalidade em relação à instituição financeira, uma vez que o dano não decorre de uma falha técnica nos sistemas de segurança do banco (invasão ou vazamento), mas sim da manipulação psicológica que levou a usuária a autorizar as operações voluntariamente.

7.

Verifica-se que a instituição recorrida agiu com a diligência esperada ao adotar prontamente medidas de contenção após o reporte do incidente, logrando êxito no cancelamento de um dos empréstimos efetuados (ID 303500868). No entanto, a impossibilidade de recuperação dos demais valores deu-se pela ausência de saldo na conta destinatária no momento da tentativa de bloqueio, fato alheio à esfera de controle do banco.

8.

Quanto à tese de movimentação fora do perfil, a utilização de múltiplos fatores de autenticação (dispositivo confiável, PIN e biometria facial) confere presunção de legitimidade à transação, não sendo razoável impor à instituição o bloqueio de operações devidamente validadas por critérios biométricos rigorosos, sob pena de inviabilizar a autonomia financeira do correntista. Neste ponto, vale destacar que inexiste demonstrativos nos autos de que a transação destoa do perfil da consumidora (horário, valor, dentre outros), porquanto ausente comprovantes de extratos e documentos aptos a tanto.

9.

A excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, restando configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tratando-se de fortuito externo, afasta-se a aplicação da Súmula 479 do STJ, pois a fraude não ocorreu por falha no serviço bancário em si, mas por descuido da vítima no dever de vigilância com suas credenciais de acesso.

10.

Em relação à inscrição nos cadastros de inadimplentes, esta caracteriza-se como exercício regular de direito, visto que os débitos originados de transações validadas pela senha e biometria da titular permanecem exigíveis, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

11.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula do julgamento como acórdão.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, restando suspensa a exigibilidade da cobrança por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

14.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026